Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-80.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017883-80.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRYAN DA SILVA PELLIN - CPF: 442.881.918-82 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), BRUNO NASCIMENTO MORATO - CPF: 983.733.821-00 (ADVOGADO), FELIPE FREDERICO PAGEL (TESTEMUNHA), ALEXANDRE NOLETO RAMPAZO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES EM AEROPORTO. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO ART. 40, III E V, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 971 dias-multa. A defesa postulou o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, ao argumento de que o aeroporto teria sido utilizado apenas como local de trânsito da substância entorpecente, sem demonstração de comercialização no recinto, com consequente redimensionamento da pena e dos dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de aeroporto para o transporte interestadual de drogas autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, ainda que inexistente demonstração de comercialização direta no recinto; e (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado mostram-se adequados às circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006 incide quando o tráfico é praticado em local de trabalho coletivo ou ambiente de intensa circulação de pessoas, em razão da maior facilidade de execução da atividade criminosa e da ampliação do risco à coletividade.

4.
O aeroporto não constitui cenário meramente acidental da infração, mas verdadeiro instrumento da empreitada criminosa, utilizado para operacionalizar o deslocamento interestadual da droga mediante transporte aéreo.

5.
O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, inclusive
“transportar”, sendo desnecessária a comprovação de mercancia direta no interior do recinto aeroportuário.

6.
A apreensão de 2,255 kg de maconha, incluindo 550g da variedade
skunk
, associada ao planejamento da logística criminosa, justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

7.
A análise do conteúdo extraído do aparelho celular evidencia dedicação à atividade criminosa e inserção em estrutura organizada de narcotráfico, circunstância incompatível com a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

8.
A incidência cumulativa das majorantes dos incisos III e V do art. 40 da Lei de Drogas mostra-se legítima diante da utilização de aeroporto e da comprovada transposição interestadual da substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006 incide quando o agente utiliza aeroporto como instrumento para viabilizar o transporte de drogas, ainda que não haja comercialização direta no recinto. 2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, inclusive transportar entorpecentes. 3. A apreensão de significativa quantidade de droga, associada ao planejamento da empreitada criminosa, autoriza a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 4. A demonstração de vínculo estável com atividade de narcotráfico afasta a incidência do tráfico privilegiado. 5. A utilização de aeroporto e o transporte interestadual de drogas autorizam a incidência cumulativa das majorantes previstas no art. 40, III e V, da Lei n.º 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, III e V, e 42; CP,
arts
. 33, § 3º, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 728.750/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
19.05.2022; TJMT, N.U 1009568-97.2024.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Gira
ldelli
, j. 09.06.2025; TJMT, N.U 1034286-33.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.10.2025; TJMT, N.U 1038779-18.2023.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Bryan da Silva
Pellin
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia ministerial para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, negando ao réu o direito de apelar em liberdade, mantida a prisão preventiva
(id.
363867382
)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, postulando, em síntese
(id.
363867390
)
:

a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de que o aeroporto teria sido utilizado apenas como local de trânsito da substância entorpecente, sem demonstração de comercialização no recinto, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça relacionados ao uso de transporte público;

b)
o
consequente redimens
ionamento
da pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantido apenas o aumento referente ao inciso V do art. 40;

c) a redução proporcional dos dias-multa para aproximadamente 729 dias-multa.

O Ministério Público, em contrarrazões
,
manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a correção da sentença condenatória e a adequada incidência de ambas as majorantes
(id.
365623388
)
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo, fundamentando que a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas mostra-se legítima, porquanto o aeroporto não constituiu cenário meramente acidental da infração, mas verdadeiro instrumento de execução da empreitada criminosa, e que a dosimetria fixada na sentença
revela-se
hígida
(id.
369245373
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual deve ser conhecido.

Extrai-se
dos autos,
que
Bryan da Silva
Pellin
foi preso em flagrante delito no dia 9 de abril de 2025, por volta das 21h, nas dependências do
Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon, em Várzea Grande/MT, quando transportava, em bagagem despachada, expressiva quantidade de entorpecentes
[
10 tabletes de maconha, pesando ao todo 2,255 kg (dois quilogramas, duzentos e cinquenta e cinco gramas), sendo 550g (quinhentos e cinquenta gramas) da variedade
skunk
]
, substância apreendida após triagem por equipamento de raio-X e posterior abertura da mala, com autorização do próprio acusado
(id.
363866440
)
.

A operação policial decorreu de informações de inteligência obtidas pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/MT), que indicavam a possível ocorrência de tráfico de drogas por meio de voos domésticos com destino a Cuiabá/MT. Constatou-se que o apelante embarcou em Campo Grande/MS, caracterizando o transporte interestadual da substância entorpecente.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo singular. Recebida a denúncia em 29 de maio de 2025, procedeu-se à regular instrução criminal, com oitiva do Agente de Polícia Federal Felipe Frederico
Pagel
e
interrogatório do réu, que, em juízo, admitiu ter aceitado transportar os entorpecentes em razão de dificuldades financeiras.

A dosimetria foi assim estruturada pelo Juízo
sentenciante
: pena-base fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando a culpabilidade elevada e a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006); reduzida em 1/6 pela atenuante da confissão judicial (art. 65, III, "d", do CP), chegando à pena intermediária de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa; majorada em 1/3 pela causa de aumento do art. 40, III (tráfico em local de trabalho coletivo — aeroporto), resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa; e, por fim, majorada em 1/6 pela causa de aumento do art. 40, V (tráfico interestadual), chegando à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 971 dias-multa.

O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) foi afastado em razão da dedicação do apelante à atividade criminosa, evidenciada pela análise do conteúdo extraído de seu aparelho celular.

Ao que se verifica, a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução criminal
[
Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão n.º 1.443.881/2025, Laudo de Constatação n.º 421/2025 e Laudo Definitivo n.º 424/2025, que atestaram tratar-se de 10 tabletes de maconha, pesando 2,255 kg, sendo 550g da variedade
skunk
]
, circunstâncias que, aliás, não são objeto de impugnação pela defesa, que direciona sua insurgência, essencialmente, ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 e à consequente
redimensão
da pena.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

1-
Da incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
.

Cumpre registrar que a insurgência recursal da defesa
restringe-se
, com exclusividade, ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006,
visando
o
consequente redimens
ionamento
aritmética da pena e dos dias-multa. Os demais capítulos da sentença
[
condenação, materialidade, autoria, afastamento do tráfico privilegiado, dosimetria das fases anteriores, regime prisional e manutenção da prisão preventiva
]
não foram objeto de impugnação, devendo ser mantidos integralmente.

A
tese defensiva de que o aeroporto teria servido como mero local de passagem da substância entorpecente, sem demonstração de comercialização no recinto, não se sustenta diante da correta interpretação do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece causa especial de aumento de pena quando o crime for praticado, dentre outros locais, em "locais de trabalho coletivo" ou em "transportes públicos". A
ratio
legis
do dispositivo revela-se inequívoca: conferir maior reprovação às condutas perpetradas em ambientes de intensa circulação de pessoas, nos quais a atividade criminosa assume potencial ofensivo amplificado à coletividade, tornando mais
ágil e facilitada a prática do tráfico, justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas nesses espaços.

Nesse sentido
é
a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça
e desta e. Corte Estadual.

Vejamos:

"
(...)
a razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares".
(
AgRg
no HC 728.750/DF, Relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
19/05/2022).

“(...) 4. A prática do narcotráfico em ambiente aeroportuário, com deslocamento interestadual, autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas.”
(N.U 1009568-97.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

“(...)
4. As causas de aumento previstas no art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006, foram corretamente aplicadas diante do tráfico entre unidades da Federação e da utilização de aeroporto para empreita criminosa, conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do STJ.”
(N.U 1034286-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

“(...) 4. Comprovado que o delito ocorreu em local de trabalho coletivo (Aeroporto) e o transporte do entorpecente foi realizado entre Estados da Federação, as causas de aumento devem incidir na espécie, conforme art. 40, III e V, da Lei 11343/2006, sendo que no caso do tráfico entre estados é irrelevante a efetiva transposição de fronteiras, conforme Súmula 587 do STJ.”
(N.U 1038779-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)

Nesse contexto, verifica-se que o caso dos autos
amolda-se
perfeitamente ao entendimento consolidado. O apelante foi flagrado transportando mais de dois quilogramas de maconha — inclusive na variedade
skunk
, substância reconhecidamente mais nociva — nas dependências do Aeroporto Internacional
Marechal Cândido Rondon, ambiente caracterizado por fluxo contínuo e massivo de passageiros, trabalhadores, idosos, crianças e turistas, circunstância que acentua a gravidade concreta da conduta e justifica, por força da literalidade do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, o reconhecimento e a aplicação da respectiva causa especial de aumento de pena.

Cumpre salientar, ademais, que as circunstâncias e os elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual revelam-se aptos a demonstrar a prática do crime em comento.

Para a caracterização do ilícito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, mostra-se prescindível a prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
[
"vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "
transportar", "trazer consigo
", "guardar"
]
, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A esse respeito, estabelece o
Enunciado Orientativo n.º 7
deste Sodalício, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

In
casu
, a situação sub judice enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no verbete orientativo, pois o apelante foi surpreendido na conduta nuclear de "transportar" entorpecentes, o que, por si só, consuma o delito, independentemente de qualquer ato de mercancia direta no interior do recinto aeroportuário.

A argumentação defensiva, ao pretender restringir a incidência da majorante apenas às hipóteses de comercialização direta dentro do recinto coletivo, promove interpretação que esvaziaria por completo o alcance do dispositivo legal, afrontando tanto a literalidade da norma quanto a sua finalidade preventiva. Tal raciocínio implicaria, na prática, tornar letra morta a causa de
aumento em relação a uma das modalidades nucleares expressamente previstas no tipo penal
, na modalidade
"transportar"
,
o que não encontra amparo nem na lei nem na jurisprudência.

Consoante consignado na decisão impugnada, o tráfico estava sendo perpetrado em local de trabalho coletivo, com circulação intensa de pessoas, inclusive grupos vulneráveis como idosos e crianças, circunstância que evidencia a maior gravidade concreta da conduta.

O Juízo
a quo
fundamentou com precisão que o aeroporto não constituiu cenário acidental da infração, mas elemento essencial da dinâmica criminosa, utilizado pelo apelante precisamente para operacionalizar o deslocamento interestadual da droga, valendo-se da estrutura de circulação coletiva para concretizar a empreitada ilícita.

Na mesma linha, bem pontua a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que "
o aeroporto, na hipótese vertente, não constituiu cenário meramente acidental da infração, mas verdadeiro instrumento de execução da empreitada criminosa, utilizado precisamente para operacionalizar o deslocamento interestadual da droga
", circunstância que reforça a conclusão pela manutenção da majorante.

Acrescenta ainda a Procuradoria que "
a sentença apresentou fundamentação concreta e idônea ao reconhecer a incidência da majorante, consignando que o tráfico estava sendo perpetrado em local de trabalho coletivo, com intensa circulação de pessoas, inclusive idosos e crianças, circunstância reveladora de maior gravidade concreta da conduta
", o que
revela-se
inteiramente acertado.

Nesse contexto, verifica-se que a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 mostra-se plenamente justificada, não havendo que se falar em afastamento da majorante.

2 -
Da dosimetria da pena

Quanto à pena-base, verifica-se que o Juízo a fixou em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
,
ou seja, com acréscimo de 1/2 (metade) sobre o mínimo legal
,
fundamentando a exasperação na culpabilidade elevada do agente, evidenciada pelo planejamento prévio da empreitada criminosa, e na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

E
m se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

A apreensão de 2,255 kg de maconha
,
sendo 550g da variedade
skunk
, substância de elevado potencial lesivo e reconhecidamente mais nociva, aliada ao planejamento estruturado da conduta, que envolveu aquisição de passagem aérea, logística de transporte interestadual e ocultação da droga em bagagem despachada, revela-se suficiente para justificar a exasperação da pena-base no patamar fixado.

Quanto à segunda fase, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou corretamente a atenuante da confissão judicial (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo a pena em 1/6, chegando à reprimenda intermediária de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na
terceira fase, mantida a incidência de ambas as majorantes
:
art. 40, III (tráfico em local de trabalho coletivo) e art. 40, V (tráfico interestadual), a dosimetria fixada na sentença revela-se hígida. O Juízo aplicou o aumento de 1/3 pela majorante do inciso III, considerando a maior gravidade da conduta perpetrada em local de intensa circulação de pessoas, e de 1/6 pela majorante do inciso V, levando em conta que a droga transpôs a fronteira de uma única unidade federativa
(
saindo de Campo Grande/MS com destino a Várzea Grande/MT
)
, chegando à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 971 dias-multa.

Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, verifica-se fundament
ação
adequada
par
a não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com base na análise do conteúdo extraído do aparelho celular do apelante, que revelou conversas com contatos identificados como "
Chucky
" e "
Enginer
", nas quais se discutia preço de drogas, viagens, despacho de malas, obtenção de certificado internacional de vacina contra febre amarela e recrutamento de pessoas para viagens internacionais transportando entorpecentes
(
inclusive com menção a viagem para a Tailândia
)
, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a dedicação do apelante à atividade criminosa e sua inserção em estrutura de narcotráfico organizado, incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional.

Logo
,
entendo
que a dosimetria fixada na sentença
está
adequada e proporcional, não comportando qualquer redimensionamento.

A fixação do regime inicial fechado revela-se adequada, considerando o quantum da pena definitiva aplicada
,
superior a 8 anos de reclusão e
,
a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto por
Bryan da Silva
Pellin

mantendo integralmente a sentença condenatória

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026